Tribunal: TJSP
Processo: 0010549-23.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010549-23.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RAFAEL ROVESTA DE FARIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada
a matéria preliminar, negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0010549-23.2020.8.26.0502
COMARCA:
CAMPINAS
AGRAVANTE:
RAFAEL ROVESTA DE FARIA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no: 38.927
1. Trata-se de agravo em execução interposto por RAFAEL ROVESTA DE
FARIA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dra. LUCIANA NETTO RIGONI,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave.
Sustenta a minuta recursal a nulidade do processo, por ausência de oitiva
judicial do sentenciado. Sustenta, ademais, que não há elementos para a anotação
da infração disciplinar. Subsidiariamente, requer a desclassificação para infração de
natureza média ou, quando não, a preservação de benefícios e a redução dos dias
de remição declarados perdidos.
O Ministério Público apresentou contraminuta ao recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
3
propugnando pelo não acolhimento do reclamo.
A r. decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. Não há mácula em razão da não oitiva do sentenciado em Juízo.
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 59, confere à autoridade
administrativa a atribuição para a apuração de falta grave. O procedimento deve
seguir o regulamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Cometida a falta disciplinar e instaurada a sindicância apuratória, o
agravante foi ouvido, como determina a LEP. Esteve presente o Defensor quando
da oitiva do reeducando.
Depreende-se, portanto, que o direito de defesa e o contraditório foram
respeitados. Contou o agravante com defesa técnica, exercida por competente
profissional, e autodefesa.
De ver-se, ainda, que o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou
entendimento no sentido da desnecessidade de nova oitiva do sentenciado em
Juízo, quando já realizada está na fase administrativa, na presença de advogado.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
4
CORPUS . FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
OITIVA JUDICIAL DO REEDUCANDO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LAUDO PERICIAL.
FIXAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido
da desnecessidade de nova oitiva do condenado em juízo se já realizada,
com a presença de defesa técnica, durante o procedimento administrativo
que apurou a falta disciplinar. 2. Por outro lado, verificar o acerto ou desacerto
da valoração fática realizada pela Corte a quo acerca do cometimento de falta grave
não se mostra viável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de rito
célere e cognição sumária. 3. Na espécie, consta dos autos que a substância objeto da
infração disciplinar retornou do Instituto de Criminalística, com o laudo pericial n.
344.496/2015, sendo que a Sra. Perita constatou resultado positivo para
canabinóides componentes da Cannabis Sativa L.; não restando dúvida, portanto,
acerca da natureza entorpecente do material apreendido. 4. Quanto à perda dos dias
remidos no patamar máximo, levou-se em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, seu tempo
de prisão, além da gravidade da conduta praticada pelo reeducando, em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. 5. Agravo regimental não
provido.” (STJ - AgRg no HC n. 360.805/SP rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca Quinta Turma j. 22/9/2016).
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade.
3. No mérito, é caso de não provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
5
O procedimento disciplinar foi instaurado para apurar a conduta do ora
agravante. Conforme a comunicação de evento, um indivíduo que passava pela rua
jogou duas sacolas na direção do pátio de sol, tendo sido visto pelo agente Ivo
Cantovitz, que se encontrava na ronda externa do anexo. Ivo informou o
funcionário Thiago Souza do ocorrido. Este último foi correndo para o local e
flagrou o ora agravante na posse de uma sacola. Ao notar a presença do agente, o
sentenciado correu, deixando o objeto em questão. Realizada vistoria no local, foi
encontrada a outra sacola que havia sido arremessada, mas caiu do lado externo do
alambrado, onde não era possível ser alcançada. Em seu interior havia seis porções
de substância semelhante a maconha, três cartelas de anticoncepcional e cinco
embalagens de papel para cigarro.
Para a apuração de tal fato, instaurou-se o procedimento administrativo.
Os agentes Ivo Cantovitz e Thiago Souza prestaram depoimentos
confirmando os fatos descritos (fls. 26/27).
O sentenciado, a seu turno, negou a imputação. Disse que estava no campo
de futebol, aguardando para utilizar o tanque de lavar roupa, quando foi
interpelado por um funcionário, que lhe perguntou se havia pegado algo; negou.
Posteriormente, o funcionário retornou afirmando que havia encontrado “alguns
ilícitos” e o acusou de ser o proprietário do material, o que não é verdade. Não viu
nenhum objeto ser arremessado para o interior da Ala, não tendo nenhuma ligação
com o ocorrido.
Não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
6
Desde logo, nada nos autos indica que os agentes penitenciários tenham
faltado com a verdade, ou que visassem a prejudicar o ora agravante.
De ver-se que tão somente um indivíduo foi visto pelo agente Ivo,
arremessando duas sacolas para o interior da unidade prisional.
Por outro lado, o agente Thiago, tão logo comunicado por seu colega acerca
de tal fato, correu para o local indicado e flagrou o ora agravante em poder de uma
das sacolas.
Não havia outro sentenciado; somente Rafael, que, ao divisar o agente
Thiago, saiu correndo, deixando para trás o objeto que estava em sua posse.
Nesse contexto, não se tem dúvida de que Rafael era o destinatário das
sacolas lançadas por aquele por outro indivíduo para o interior da unidade
prisional, e cuja chegada já esperava no lado de dentro.
Contudo, não esperava ele que o fato seria notado pelos agentes de
segurança; por isso, correu ao divisar o agente Thiago.
A conduta de Rafael e as circunstâncias que a envolveram demonstram de
forma segura, a ensejar o reconhecimento de falta grave em seu desfavor, eis que
aguardava a chegada daqueles objetos e da droga.
Ele, assim, tentou introduzir, através de terceiro, o entorpecente no presídio,
sendo irrelevante que não o tenha conseguido e sequer tido a posse da droga, já
que, em matéria de falta grave, a tentativa equivale à consumação, nos termos do
artigo 49 § único da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
7
É caso, portanto, de manutenção da falta grave, nos termos do artigo 52 da
Lei de Execução Penal.
Por outro lado, nos termos da lei, o cometimento de falta grave determina a
regressão do condenado que se encontra em regime semiaberto ou aberto, impondo-
lhe a necessidade de cumprir novo lapso temporal do restante da pena para poder
beneficiar-se com progressão.
Nesse sentido a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“REGRESSÃO DE REGIME: FALTA GRAVE E INTERRUPÇÃO DE
PRAZO. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo exigido para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional. Com base nesse
entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a
possibilidade da utilização do prazo de 1/6 da pena cumprida pela paciente antes de
sua fuga do estabelecimento prisional, para fins de nova progressão, quando de sua
recaptura. Entendeu-se que, havendo regressão de regime nos termos do artigo 118
da LEP ("A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."), a paciente
deverá cumprir 1/6 da pena, além de obedecer aos requisitos subjetivos para a
obtenção de novo benefício (LEP, artigo 112). Asseverou-se, ainda, que seria inócua
a regressão para o regime fechado após a fuga da condenada se, imediatamente
depois de sua recaptura, ela pudesse pleitear novamente a progressão para o regime
semi-aberto, sob o fundamento de que ostenta bom comportamento.” (STF - HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010549-23.2020.8.26.0502 -Voto no 38.927
8
85.049/SP - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 01.03.2005).
Por fim, a perda de 1/3 dos dias remidos restou devidamente
fundamentada, considerado também as circunstâncias do fato, e, ademais, mostra-
se adequada à gravidade concreta da infração disciplinar.
De fato, tal comportamento demonstra a falta de comprometimento com o
processo de absorção da terapêutica penal, além de degradar o nível de disciplina
no estabelecimento prisional.
4. Isto posto, pelo meu voto, afastada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR